Tribunal: TJES
Processo: 5000816-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000816-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIDE SILVA ARAUJO NIELSEN e outros (2)
RECORRIDO: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000816-88.2021.8.08.0024

RECTE.: ANTONIO PAULO SOARES DE SOUZA

RECDO.: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que teve o seu veículo abalroado em decorrência de um engavetamento, em que um Citroen C4 Pallas bateu em um Fiat Uno, que por sua vez atingiu um Fiat Mobi, que foi empurrado e atingiu um Classic, e que o referido acidente se deu por culpa do condutor do Citroen. Vem a juízo requerer a reparação por danos materiais suportados com o acidente de trânsito, consistentes em partes danificadas, para-choque traseiro quebrado, lanterna traseira lado direito quebrada e tampa do porta malas amassado.

Apresentou requerimento ao ID. 4176215, pugnando pela improcedência do recurso inominado e aduzindo que não há necessidade de ter três orçamentos, havendo nota fiscal nos autos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4176210) requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido do Recorrido, uma vez que o autor sequer apresentou orçamentos para comparação do valor do conserto. Subsidiariamente, requer a redução da condenação, fixando-se o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização pelos danos materiais. Por fim, requer a reforma da Sentença para que conste o Sr. Savio Andrey Faustino Eustaquio como responsável solidário, tendo em vista ser o condutor do veículo no momento do acidente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4176200) dispôs que: “
Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ANTÔNIO PAULO SOARES DE SOUZA
a pagar ao autor a quantia de R$ 6.366,31 ( seis mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Julgo improcedente o pedido formulado na inicial em face de VALDINEIDE SILVA ARAÚJO NIELSEN E BENEDITO XAVIER DA PENHA,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.
De fato, os elementos de prova apontam a ocorrência de acidente de trânsito entre o veículo do autor e o veículo do réu, que ocorreu por culpa do requerido.

Corroboram com esse entendimento as fotos colacionadas ao ID. 4175966 e ss., comprovando o efetivo dano e necessidade de reparo no veículo, bem como o que foi narrado pelas partes envolvidas no engavetamento no Boletim de Ocorrência (ID. 4175942 e ID. 4175965), fatos que comprovam não só a existência, mas também as condições do acidente causado pelo requerido.

Saliento, nesta oportunidade, que o Boletim de Ocorrência serve como prova, vez que se trata de documento público, por força do art. 405 do Código de Processo Civil.

Importante registrar que o recorrente não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações de que o pedido de reembolso se deu em valor exagerado e de forma desarrazoada, ou mesmo que o autor, ora recorrido, agiu de má-fé ao apresentar, nestes autos, a nota fiscal do serviço concluído.

Não existe previsão legal de exigência de três orçamentos para a reparação de danos causados em veículos automotores. É de praxe a apresentação de três orçamentos para que a parte adversa não questione a extensão dos danos, nada impedindo a mesma, inclusive, caso entenda que o valor apontado é equivocado, também produzir orçamentos com base nos danos apresentados.

O que não pode é a parte questionar a extensão dos danos sem qualquer embasamento fático-probatório, apenas por questionar, sem demonstrar o equívoco, o que facilmente poderia fazer com a produção de outros orçamentos, independentemente da parte adversa.

Ademais, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais são bem parecidos com aqueles constantes da contestação, os quais foram devidamente rechaçados pela sentença recorrida.

Por fim, quanto ao pedido de inclusão de terceiro na condenação, entendo que não merece prosperar. Isto porque, em que pese restar evidenciada a culpa do condutor do veículo pertencente ao recorrente pelo engavetamento, devido ao entendimento pacífico do STJ, a responsabilidade civil caracteriza-se como solidária do proprietário, que teve seu veículo guiado por terceiro envolvido no acidente de trânsito e do condutor.

Ocorre que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, apenas o proprietário do veículo figura no polo passivo da presente demanda, sendo inviável condenar terceiro estranho ao feito, que sequer foi citado no presente procedimento, a indenizar o autor, ainda que a inovação ocorra em benefício da parte adversa.

Assim, no caso presente, não há dúvida quanto a responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários, eis que o recorrido não conta com advogado constituído nos autos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)